Tribunal: STF
Processo: ARE 1573113
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 45, p. 1-51), de cuja ementa extraio, no que essencial:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIME. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CONDENAÇÕES.
(...)
3. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.” (eDOC 45, p. 1-5; grifos originais).

Acolheram-se os embargos de declaração “para suprir a omissão concernente à apreciação de pedido de realização de detração penal, indeferindo-o” (eDOC 61, p. 1-7).

 Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:

1) José Elivelton Silva de Sousa (eDOC 55, p. 1-57): artigos 1º, inciso III; 5º, caput, e incisos XII e LVI; e 93, inciso IX;

2) Francisco Douglas Leite França (eDOC 56, p. 1-44): artigos 1º, inciso III; 5º, caput, e incisos XII e LVI; e 93, inciso IX;

3) Luciano Araújo Mendes  (eDOC 66, p. 1-12): art. 5º, inciso LVI; e Súmula Vinculante 14/STF.

Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOCs 53-54 e 65).
 
O Vice-Presidente em exercício do TJ/CE não admitiu os recursos especiais (eDOCs 91-92 e 96), bem como negou seguimento e/ou não admitiu os recursos extraordinários (eDOC 88, p. 1-7; eDOC 89, p. 1-7; eDOC 90, p. 1-4). 

Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recurso extraordinário (eDOC 102, p. 1-7; eDOC 105, p. 1-7; eDOC 110, p. 1-11), dos agravos em recurso especial (eDOCs 103 e 107-108), bem como dos agravos internos (eDOCs 137 e 144). 

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento aos agravos internos (eDOCs 139 e 146).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.513.441/CE (eDOCs 165-168), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente Francisco Douglas Leite França (eDOC 195, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 201, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 235.450/CE (certidão; eDOC 203, p. 1-2). 

O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo não provimento dos recursos extraordinários com agravo” (eDOC 206, p. 1-6).

É o relatório.

Decido.

Aprecio, em conjunto, os presentes AREs até porque possuem convergência de fundamentos recursais e decisórios.

Preliminarmente, consigno que, em relação ao Tema 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, as decisões ora agravadas, atinentes aos recorrentes Francisco Douglas Leite França e  José Elivelton Silva de Sousa (eDOCs 88-89), devem ser mantidas, porque incidentes, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF).  

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente